Tribunal: TJSP
Processo: 1080665-89.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1080665-89.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROMAGNANI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
são
agravados
FARMÁCIA
DROGAROMERO
LTDA,
MINAS
FINANCIAL
CONSULTORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
ME,
DROGARIA
NOVA
CAIEIRAS
LTDA,
DROGADOTTO LTDA EPP., DROGARIA BETOFARMA LTDA, DROGARIA
DELMAR LTDA, DROGA EX LTDA, DEMAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA., SUL MINEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e
FARMAGE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 2/11
Voto no 22538
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Romagnani Advogados Associados
Agravados: FARMÁCIA DROGAROMERO LTDA, MINAS FINANCIAL
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ME, DROGARIA NOVA
CAIEIRAS LTDA, DROGADOTTO LTDA EPP., DROGARIA BETOFARMA
LTDA, Drogaria Delmar Ltda, DROGA EX LTDA, Demac Produtos
Farmacêuticos Ltda., Sul Mineira Factoring Fomento Mercantil Ltda e
FARMAGE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Juiz de Direito: Dr(a). André Carlos de Oliveira
Agravo
interno
–
Pleito
de
justiça
gratuita
ou,
subsidiariamente, diferimento das custas processuais,
formulado no bojo das razões do recurso de apelação –
Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas
processuais
–
Inexistência
de
elementos
aptos
à
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos
processuais – Precedentes - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se
de
agravo
interno
apresentado
por
Romagnani Advogados Associados, com fundamento no artigo 1.021, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 3/11
CPC, em face de Farmácia Drogaromero Ltda. e outros, tirado da
decisão monocrática proferida por esta relatoria às fls. 692/696, pela qual
foram indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça, restando afastado,
também, o pleito de diferimento, ambos formulados no bojo das razões
recursais.
A agravante busca reforma do decidido, alegando, em
síntese, insuficiência de recursos auferidos com a atividade empresarial,
em decorrência de situação deficitária, ocasionada pela grave crise
econômica que assola o país, ampliada pela atual conjuntura sanitária
resultante da pandemia relacionada ao Covid-19, o que inviabiliza o
pagamento das custas e despesas processuais, diante do elevado montante.
Aduz que coligiu documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência
de recursos financeiros. Postulam, por fim, pela reforma da decisão
agravada para concessão do benefício da gratuidade de justiça,
subsidiariamente, diferimento das custas processuais (fls. 01/06).
A agravada ofertou contraminuta às fls. 11/16.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidirmos monocraticamente a questão, lavramos
o seguinte:
“Cuida-se de pedido de justiça gratuita, formulado
pela apelante Romagnani Advogados Associados, no bojo das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 4/11
recursais e, subsidiariamente, de diferimento das custas processuais, ora
analisado à luz do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual
condição financeira da apelante, fora determinada, nesta instância, a
juntada de cópias de declarações de renda atualizadas e extratos bancários
dos últimos três meses.
À luz dos autos, entretanto, é certo que os
documentos trazidos pela recorrente não são suficientes para a
demonstração da alegada necessidade.
Os extratos bancários copiados às fls. 645/659, no
período compreendido entre fevereiro/2020 e abril/2020, retratam
movimentação bancária intensa, envolvendo importâncias relevantes (R$
11.250,00; R$ 16.000,00; R$ 23.358,75; R$ 36.141,19; R$ 38.000,00; R$
30.533,00; R$13.200,00, dentre outras), que não se revelam compatíveis
com a concessão do benefício pleiteado.
Ademais, as notícias sobre a crise financeira
enfrentada, à míngua da juntada de outros documentos, não se prestam à
finalidade pretendida. Não há elementos seguros que demonstrem, nesse
passo, a impossibilidade da postulante - que está em plena atividade - de
fazer frente ao preparo do presente apelo, a despeito de eventual
desequilíbrio financeiro.
Saliente-se que não se mostra verossímil que a
apelante, supostamente hipossuficiente, apresente condição de manter
vultoso pagamento mensal de aluguel, em imóvel comercial, localizado
em área nobre da cidade de São Paulo (Avenida Paulista), situação trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 5/11
às fls. 684/691 e aferida com base no valor médio de alugueres
(aproximadamente
R$
45.000,00),
disponível
no site:
(https://www.vivareal.com.br/imovel/sala-comercial-bela-vista-centro-sao-
paulo-com-garagem-292m2-aluguel-RS45000-
id-2458651624/?__vt=plp:b&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.googl
e. com%2F - acessado em 26/06/2020), circunstâncias que, somadas,
afastam a comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas
processuais que deve ser objeto de prova, por meio de elementos concretos,
ausentes no caso.
Consigne-se
que, diante
do
contexto
fático
apresentado, eventuais despesas extraprocessuais da recorrente não
prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento das custas e
despesas processuais, porquanto com elas concorrem.
Confira-se, sobre o tema, os comentários de Rafael
Alexandria de Oliveira:
“O
requerimento,
nesses
casos,
deve
necessariamente vir acompanhado de documentos ou de pedido para
produção de outras provas para a demonstração da sua má situação
financeira.” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa
Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. São Paulo : Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 372).
Nesse sentido, ainda, o teor da Súmula 481, do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 6/11
Conveniente
salientar
que
a
concessão
da
gratuidade atinge, além dos interesses da parte ex adversa, o próprio
erário, por implicar renúncia de receita e porque não dizer, despesas com a
movimentação da máquina judiciária. Nesse passo, tem-se que a obrigação
de adimplir despesas de natureza diversa deve ser considerada de maneira
equivalente à sua obrigação de arcar com as custas e despesas processuais.
De igual modo, não merece prosperar a pretensão
da apelante quanto ao recolhimento diferido das custas, porquanto a ação
declaratória de resolução de contrato não se enquadra nas hipóteses do rol
taxativo, consignadas no artigo 5o, da Lei 11.608/2003.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte:
“Agravo de instrumento - Ação execução -
Recorrente que insiste na concessão da gratuidade judiciária - Pretensão
do diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda
Descabimento - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 5o da
Lei Estadual n.o 11.608/03 - Ausência, ademais, de comprovação de
dificuldade financeira atual a justificar a concessão do benefício - Agravo
desprovido” (A.I. 2124821-23.2015.8.26.0000, Relator: Jacob Valente;
Comarca: Barueri; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 20.08.2015).”.
Por tais razões, restou indeferida a concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária, restando afastado, também, o pleito de
diferimento, nos moldes do art. 5o, caput, da Lei 11.608/03, determinando-
se, ato contínuo, recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias,
pena de não conhecimento do recurso, nos termos do disposto no § 1o, do
art. 101, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 7/11
Como cediço, a gratuidade judiciária ostenta manifesta
natureza transitória, visando possibilitar o acesso à justiça aos que,
momentaneamente, se encontrem em situação de vulnerabilidade
financeira, circunstância a autorizar a reanálise do pleito, mormente na
hipótese em que a parte apresenta novos elementos com vistas a comprovar
a alteração da situação anteriormente verificada, o que não é o caso.
Consoante já consignado, tratando-se se pessoa
jurídica, tem-se por indispensável a comprovação cabal da impossibilidade
de recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo da
manutenção de suas atividades, conclusão que decorre da interpretação do
teor do §3o, do art. 99, do CPC, sendo certo que, nesse passo, os elementos
coligidos aos autos, não induzem, por si só, conclusão quanto à
necessidade do benefício.
Sobre o tema, pronunciou-se, recentemente, esta C.
Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM
FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo da
atividade da postulante. Hipótese dos autos em que
não
restou
documentalmente
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 8/11
hipossuficiência
econômica
da
parte,
que
descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia,
apresentando apenas documentos que comprovam
a existência de paralisação de atividades e redução
de rendimentos, o que, por si só, não lhe garante
acesso aos benefícios pretendidos. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253812-12.2018.8.26.0000;
Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
11/06/2019;
Data
de
Registro:
12/06/2019);
“AGRAVO INTERNO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO
COMPROVOU
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
SATISFAÇÃO DAS DESPESAS DO PROCESSO
MATÉRIA APRECIADA À COMBINAÇÃO DO
PRECEITO
CONSTITUCIONAL
COM
A
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA
VIGENTE
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A
BENESSE E DETERMINOU RECOLHIMENTO
DE
PREPARO
-
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE MANTIDO - AGRAVO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 9/11
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo
Interno
Cível
0002475-46.2015.8.26.0084; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de
Registro: 12/06/2019).
Trata-se também da jurisprudência assente nesta
Colenda Corte:
“JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica

Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV e artigo
98 do CPC/2015 - O fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que
comprove que se encontra em situação econômica
que não lhe permita pagar as custas do processo
No caso em tela, a agravante não comprovou a
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
financeiros do processo Súmula 481-STJ -
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2087413-27.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Sérgio
Shimura;
Comarca: Osasco; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/07/2017; Data de registro:
24/07/2017).
Ponderou-se em julgado desta C. Corte que “a
jurisprudência tem sido rígida no sentido de que as empresas não têm
direito, em princípio, à assistência judicial gratuita, salvo se provarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 10/11
que estão à beira da insolvência. Caberia, assim, à agravante
demonstrar a impossibilidade de custear o processo, com cópia do ato
constitutivo, do último balanço patrimonial, de demonstração atual de
ativo e passivo, ou de outros documentos capazes de apontar para a
falta de higidez financeira, ainda que momentânea, de forma a
autorizar o diferimento do recolhimento, de acordo com o já aludido
artigo
5o,
IV
da
Lei
11608/03”
(Agravo
de
Instrumento
no
2024203-70.2015.8.26.0000; Relator: Marcelo Semer; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
23/02/2015; Data de registro: 28/02/2015).
Nesse sentido, recente precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
justiça Ausência de comprovação da interrupção
dos rendimentos dos recorrentes em decorrência da
COVID-19
Não demonstrada situação de
insuficiência de recursos Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063812-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara;
Data
do
Julgamento:
04/10/2013;
Data
de
Registro:
27/04/2020).
Destarte, considerando-se que a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais não é presumida em relação às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1080665-89.2014.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22538
Fls. 11/11
jurídicas, ao contrário, depende de eficaz comprovação, e inexistindo nos
autos tal prova, não comporta acolhimento a pretensão.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora